Tribunal: CARF
Processo: 15504.720399/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720399/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.896 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ALFIO CONTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO A PROFISSIONAIS
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADO PAGAMENTO EM MOEDA. PADRÃO
PROBATÓRIO.
APRESENTAÇÃO
DO
EXTRATO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA POSSE DE NUMERÁRIO SUFICIENTE PARA
SOLVER A OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO NO
EXTRATO DO SAQUE O DESTINATÁRIO FINAL DO MONTANTE.
Exigida a comprovação da efetiva transferência da disponibilidade monetária
para aceitação das deduções decorrentes do pagamento de despesas médicas à
pessoa física, o sujeito passivo pode comprová-la com a apresentação de
extrato que demonstre a posse do numerário suficiente nos períodos dos
pagamentos.
É desnecessário que o extrato com os saques também indique que os
prestadores receberam o numerário, pois essa prova seria impossível de ser
realizada.
Hipótese em que o recorrente apresentou extratos do período e tabela a
correlacionar saques suficientes para cada despesa cuja dedução foi pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720399/2011-14
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/BHE (02-39.650 – fls. 93-96), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010 DESPESAS COM DENTISTAS, PSICÓLOGOS E TERAPIA
OCUPACIONAL. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO.
Mantém-se a glosa de despesas com dentistas, psicólogos e terapia ocupacional por falta
de comprovação hábil e idônea do seu efetivo pagamento.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração, expedido em
27/6/2011, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, código 2904, formalizando a exigência no valor total de R$7.540,06,
com juros de mora calculados até 31/5/2011.
O lançamento decorreu de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14.730,00, referente aos seguintes prestadores de serviços: a) Deila R. de Oliveira,
CPF no 027.569.626-00, R$5.000,00; b) Dea Maria Leite Limi, CPF no 880.834.977-20,
R$4.880,00; c) Fernanda Eterovick, CPF no 806.739.376-15, R$4.850,00.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação
das despesas médicas declaradas mediante comprovantes de rendimentos, notas fiscais,
extratos emitidos pelos planos de saúde e microfilmagem de cheques para serviços
prestados por pessoas físicas, mas não demonstrou o efetivo pagamento.
Intimado do auto de infração em 29/6/2011, fls. 65, o contribuinte apresentou
impugnação em 11/7/2011, fls. 68, contestando o lançamento.
Alega que efetuou o pagamento das despesas médicas por meio de saques realizados em
contas correntes.
Assinala que elaborou uma tabela explicativa relacionando os recibos e os saques
bancários, fls. 70.
Juntou nos autos os extratos bancários das contas correntes, fls. 71 a 90.
Os recibos de despesas médicas encontram-se anexados nos autos, fls. 13 a 43 e 91.
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
De acordo com a Lei no 9.250/95, artigo 8o, II, “a”, §2o, II e III, para se encontrar a base
de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física na Declaração de Ajuste Anual é
admitida a dedução relativa às despesas com dentistas, psicólogos e terapeuta
ocupacional.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[..]§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]A dedução está condicionada à comprovação dos pagamentos, tal como disposto no
Decreto no 3.000/99, artigo 73.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Com fundamento no que até aqui foi exposto, em especial na regra contida no Decreto-
Lei no 5.844/43, artigo 11, §3o, está claro que o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus da prova no que concerne à comprovação e justificação das deduções.
A questão de mérito em discussão restringe-se à glosa de despesas com dentista,
psicólogo e terapeuta ocupacional por falta de comprovação da efetividade dos
desembolsos alegados.
Para que se aceite a dedução não é suficiente a apresentação dos recibos de despesas
com dentista, psicólogo e terapeuta ocupacional, pois a legislação permite que a
autoridade tributária solicite elementos adicionais que comprovem a veracidade do
pleito declarado.
As informações prestadas a título de despesas com dentista, psicólogo e terapeuta
ocupacional na Declaração de Ajuste Anual e os recibos juntados nos autos provam a
declaração do fato aqui invocado, mas não o fato em si, pois a presunção da veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil Brasileiro, opera-se em relação às pessoas
envolvidas, mas não alcança terceiros.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
A comprovação da efetividade dos pagamentos pode ocorrer, por exemplo, por meio de
cópias de cheques microfilmados, transferência eletrônica de fundos ou ordem bancária
em favor do prestador de serviços.
No caso concreto, o contribuinte alega que efetuou os pagamentos em espécie e para
sustentar seu raciocínio elaborou um quadro, fls. 70, relacionando os saques bancários e
os recibos.
Apresentou os extratos bancários de suas contas correntes (agência 3610-2, conta
981.743-3; agência 0476, conta 1074873-4; agência 0681, conta 001.00.005.451-0,
agência 0124, conta 013.00.105.721-5), e da conta corrente de Vânia Lima Afonso
(agência 2377-9, conta 213.685-6), fls. 71 a 90.
A alegação de que a quitação se deu em moeda corrente deve vir acompanhada da
apresentação de provas da transferência de numerário aos profissionais. É imperativo
assinalar que não há nenhuma informação nos extratos bancários que vincule os saques
aos pagamentos efetuados à dentista, psicóloga e terapeuta ocupacional.
Deve-se assinalar que é pouco crível que todos os pagamentos tenham sido efetuados
por meio de moeda em espécie decorrentes de saques bancários, pois este não é o meio
usual adotado pelas pessoas físicas, especialmente quando os valores envolvidos são
representantivos.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

A reforçar o descrito no parágrafo anterior, saliente-se que o contribuinte se utilizou de
transferência eletrônica de fundos a outras pessoas físicas. É o que se percebe das
transferências online efetuadas para Carlos Gustavo (13/10/2009, 12/1/2009, 10/7/2009)
e Nivea Abi Acl (21/8/2009). Além disso, o autuado também era usuário de cheques e
os extratos bancários demonstram a compensação de vários cheques (fls. 82/83, 87, 90).
Desse modo, com fundamento no raciocínio desenvolvido e considerando a formação da
livre convicção da autoridade julgadora, nos termos do Decreto no 70.235/72, artigo 29,
concluo que não há reparo a ser efetuado na glosa de despesas com dentista, psicólogo e
terapeuta ocupacional apuradas pela autoridade lançadora.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário apurado.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/06/2012, o sujeito passivo, em 05/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os extratos bancários apresentados pelo recorrente dão suporte à alegação de que os
pagamentos em espécie ocorreram aos prestadores de serviços.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

No caso em exame, a autoridade lançadora exigiu a efetiva prova da transferência
da disponibilidade monetária por entender que as despesas eram elevadas, verbatim (fls. 08):
3. Cumpre esclarecer que a exigência de comprovação do efetivo pagamento foi
motivada pelas elevadas despesas médicas em relação aos rendimentos declarados. Em
virtude do expressivo valor supostamente pago para pessoas físicas, estas despesas
somente poderiam ser acolhidas por prova da transferência de recursos financeiros para
os alegados beneficiários e tal comprovação não ocorreu. Houve no caso a inversão do
ônus da prova, tornando necessário que o contribuinte comprovasse a transferência de
recursos financeiros para os profissionais liberais. É importante destacar que a
administração tributária não pode ficar a mercê do contribuinte porque trata do interesse
público que neste caso prevalece sobre o interesse individual. O legislador atribuiu
poderes ao fisco de exigir a correta comprovação se houvesse indícios de declarações
que não fossem factíveis. De acordo com o art. 73 do Decreto n° 3.000 de 26 de março
de 1999 (RIR/99), a seguir transcrito:
O acórdão-recorrido adiciona dois critérios determinantes para fundamentar a
improbabilidade de o sujeito passivo ter efetuado os pagamentos em espécie:
a) O elevado valor dos pagamentos;
b) A circunstância de o sujeito passivo realizar transferências registradas
(transferências bancárias e cheques) com outras pessoas físicas.
A propósito, lê-se à fls. 96, verbis:
A alegação de que a quitação se deu em moeda corrente deve vir acompanhada da
apresentação de provas da transferência de numerário aos profissionais. É imperativo
assinalar que não há nenhuma informação nos extratos bancários que vincule os saques
aos pagamentos efetuados à dentista, psicóloga e terapeuta ocupacional.
Deve-se assinalar que é pouco crível que todos os pagamentos tenham sido efetuados
por meio de moeda em espécie decorrentes de saques bancários, pois este não é o meio
usual adotado pelas pessoas físicas, especialmente quando os valores envolvidos são
representantivos.
A reforçar o descrito no parágrafo anterior, saliente-se que o contribuinte se utilizou de
transferência eletrônica de fundos a outras pessoas físicas. É o que se percebe das
transferências online efetuadas para Carlos Gustavo (13/10/2009, 12/1/2009, 10/7/2009)
e Nivea Abi Acl (21/8/2009). Além disso, o autuado também era usuário de cheques e
os extratos bancários demonstram a compensação de vários cheques (fls. 82/83, 87, 90).
Em contraponto, o recorrente argumenta que:
a) inexiste proibição para o pagamento dos valores em moeda;
b) as indicações de pagamentos por cheques e transferências bancárias não são
estatisticamente
relevantes,
além
de
o
acórdão-recorrido
tomar
equivocadamente algumas operações de recebimento-entrada (crédito) como
operações de pagamento-saída (débito);
c) a escolha do meio de pagamento sofreu a influência dos incentivos oferecidos
pelos prestadores (descontos).
É relevante transcrever o seguinte trecho das razões recursais (fls. 104):
A menção a transferências bancárias e o uso pontual de cheques para corroborar a
citação anterior é contestável, pois das quatro transferências bancárias mencionadas, três
foram feitas por terceiros para minha conta e não o contrário. O uso de transferências
bancárias feita por mim é extremamente raro e isso é demonstrado pelo fato que foi
utilizado somente em uma oportunidade em 21 de agosto de 2009.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

A utilização de 'cheques foi pontual e relacionada, mais uma vez, à possibilidade de
conseguir descontos. O movimento bancário das minhas contas é feito através de saques
e de cartão de debito.
Para provar meus pagamentos apresentei o extrato bancário de quatro contas minhas
sendo Banco do Brasil Ag. 3610-2 cc.: 981743-3, Banco Real Ag. 0476 cc.: 1074873-4,
Caixa Econômica Federal Ag. 0681 cc.: 001.00.005.451-0 e Caixa Econômica Federal
Ag. 0124 cc.: 013.00.105.721-5, sendo essas contas movimentadas com saques, apenas
a do Banco Real foram emitidos cheques e estes ao longo de todo o ano de 2009
totalizam apenas 9 (nove) cheques, menos de um cheque emitido por mês.
Apesar dessas considerações serem, a meu ver suficientes para demonstrar a injusta
glosa das despesas médicas em questão, coloco em anexo, como parte integrante desse
recurso, documentos que comprovam a efetiva execução das prestações questionadas
fornecidos peio profissionais.
Para comprovação do efetivo pagamento em papel-moeda ou moeda sonante, i.e.,
transferência de disponibilidade monetária, é comum que as autoridades fiscais exijam a
apresentação de extratos bancários, com o objetivo de cotejar (conciliar) os saques com os
desembolsos. Numa avaliação baseada na experiência comum e sem qualquer pretensão
estatística, é incomum que os sujeitos passivos disponham-se a fazer essa demonstração.
Não é o caso dos autos. O recorrente efetivamente apresentou a documentação e
correlacionou os valores dos saques aos pagamentos (fls. 70).
Assim, a questão se resume ao padrão probatório exigível do sujeito passivo
relativo à transferência de valores em papel-moeda ou moeda sonante. Nessa modalidade de
pagamento, todas as provas possíveis são circunstanciais ou indiciárias, pois não há registro
automatizado da operação. Nem se poderia cogitar exigir do prestador a comprovação do
depósito dos valores, seja em razão de (a) se tratar de um terceiro sobre o qual o sujeito passivo
não exerce nenhum poder, seja em razão (b) de o prestador não ser obrigado ao depósito.
Nesse sentido, o acórdão-recorrido faz exigências impossíveis de serem
cumpridas, pois:
a) O registro da operação de saque de papel moeda é incapaz de indicar o
destinatário final da disponibilidade monetária (de outra forma, a operação não
seria um saque, mas uma transferência);
b) O prestador de serviços não está obrigado a depositar os valores representados
pelo papel-moeda recebido;
c) O sujeito passivo não tem como obrigar o prestador a realizar esse depósito,
nem a provar a própria disponibilidade dos valores recebidos a não ser pelo
recibo ou pela nota fiscal (mas a autoridade fiscal tem acesso à DAA ou à
DMED desse prestador);
d) As operações de saque não precisam corresponder exatamente aos
pagamentos, já que é possível ao sujeito passivo obter uma quantidade maior
do que a necessária de papel-moeda, para manter uma quantidade do
numerário em sua posse para quaisquer outros fins.
Logo, a única prova factível ao sujeito passivo é a posse do numerário disponível
em quantidade suficiente para fazer frente à despesa no período do pagamento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720399/2011-14

Eventuais fraude ou simulação dependeriam de investigação de maiores latitude e
profundidade, a envolver o prestador dos serviços, e somente podem ser levadas a cabo pelas
entidades legítimas: Ministério Público e Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em conclusão, exigir-se outro tipo de prova que não a demonstração da posse do
numerário, impossível ao sujeito passivo, como a “transferência de numerário aos profissionais”
ou que um extrato indicasse do destinatário final do dinheiro implicaria violar o art. 59, II do
Decreto 70.235/1972.
Por fim, extrapolando-se o padrão probatório adotado pelo acórdão-recorrido,
seria impossível em qualquer universo lógico comprovar o pagamento de quaisquer despesas em
espécie (papel-moeda).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital